Tribunal: TJES
Processo: 0012732-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012732-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

APELANTE: VEREDA TRANSPORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO – SINDIRODOVIÁRIOS.
(I)LEGALIDADE DO
DIREITO DE GREVE. CAUSA DE PEDIR. INCOMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO
.
1.

M
uito embora a declaração de ilegalidade da greve não seja o pedido
da presente ação, decerto que tal
i
legalidade faz parte da causa de pedir,
notadamente como forma de caracterizar o ato ilícito e por consequência a reparação material advindo de tal fato, motivo pelo
qual compete à Justiça do Trabalho apreciar a matéria.
2.
Recurso provido. Sentença anulada. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012732-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

Advogados do(a) APELADO: BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG95706-A, RAFAEL BURINI ZANOL - ES13574
APELANTE: VEREDA TRANSPORTE LTDA, PRAIA SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MORAES DIAS - ES8915
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MORAES DIAS - ES8915
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MORAES DIAS - ES8915

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo
, contra a Sentença proferida pelo juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais.

Por fim,
conden
ou

o
requerido, ora apelante

a
o pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios ao
s
patrono
s
dos requeridos, os quais fixou em 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da
condenação
, nos moldes do art. 85, §2º
do
CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz resumidamente:
(
i)
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda;
(ii)

no mérito:
legitimidade do movimento paradista;
(iii)
que não houve nenhum ato do sindicato que impedisse o trabalho das empresas requerentes;
(iv)
provas nos autos que atestam que o movimento partiu dos trabalhadores e não do sindicato;
(v)
requer a reformar da sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos.

Pois bem.

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Da análise dos autos, entendo que cabe razão ao apelante. Isto porque, de acordo com o art. 114, da CF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
“as ações que envolvam exercício do direito de greve”
(inc. II).

Com efeito, muito embora o apelado tenha afirmado, com a finalidade de afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, que o objeto da presente ação não se trata do exame de legalidade ou ilegalidade do direito de greve por parte dos motoristas e trocadores de ônibus de transporte coletivo da Grande Vitória, mas sim, como precisa e objetivamente narrado na petição, da responsabilidade civil pelos prejuízos de ordem material causado às apeladas diante do bloqueio da entrada e saída de funcionários, é possível observar que a paralisação do serviço de transporte coletivo é um dos fundamentos que constam da petição inicial, senão vejamos:

“
[...] Ocorre que, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, a terceira Requerente
foi surpreendida pelo ilegal e abusivo movimento paredista iniciado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Espírito Santo — SIND
I
RODOV
I
ÁRIOS
, ora Requerido, tendo entre suas pautas reivindicações que refogem as atribuições dos Consórcios, como segurança pública, conforme amplamente noticiado na mídia local. Na oportunidade, o Requerido obstaculizou o ingresso e a saída de funcionários, colaboradores e, sobretudo, de veículos na garagem da terceira Requerente, impedindo com que os ônibus circulassem. [...]

Destarte, o movimento paredista, deflagrado de inopino e sem o cumprimento dos requisitos elencados na Lei de Greve
, impediu o cumprimento das Ordens de Serviço — OSO's enviadas pela CETURB-GV aos Consórcios, uma vez que a primeira e segunda Requerentes detêm aproximadamente 34% dos veículos da frota operante e 30% dos veículos da frota reserva do Consórcio Atlântico Sul, enquanto a terceira Requerente detém aproximadamente 22% dos veículos da frota operante e 25% dos veículos da frota reserva do Consórcio Sudoeste.

Ademais, conforme narrado e reconhecido pelos recorridos o fim do bloqueio somente se encerrou mediante decisão judicial proferida pela Justiça especializada, senão vejamos:

O fim do bloqueio ilegal e do abuso de direito perpetrado pelo Requerido, que insistia em impedir a entrada de quaisquer funcionários nas dependências das concessionárias, somente foi possível na data de 14 de fevereiro, com as decisões liminares proferidas no bojo da "Ação de Manutenção de Posse" tombada sob o n. 000116-43.2019.5.17.0001, ajuizada pela primeira e segunda Requerentes, e do "Mandado de Segurança" tombado sob o n. 000040-22.2019.5.17.0000, impetrado pela terceira Requerente (docs. anexos)

Nesse passo, sem maiores delongas, muito embora a declaração de ilegalidade da greve não seja o pedido da presente ação, decerto que tal ilegalidade faz parte da causa de pedir, notadamente como forma de caracterizar o ato ilícito e por consequência a reparação material advindo de tal fato, motivo pelo qual compete à Justiça do Trabalho apreciar a matéria.

No mesmo sentido:

COMPETÊNCIA. Ação civil pública. Direito de greve. Pretensão destinada ao reconhecimento de responsabilidade do sindicato pelos danos supostamente causados aos usuários do transporte público coletivo de Sorocaba. Controvérsia que deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho (inciso II, do artigo 114, da Constituição Federal, acrescentado pela EC 45/04). Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, porque proferida a sentença após a EC 45/04. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (súmula 367). Precedentes jurisprudenciais. Sentença anulada de ofício. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. (TJ-SP 00186667220128260602 SP 0018666-72.2012.8.26.0602, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 02/08/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018)

Com base nessas alegações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar suscitada, reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar o feito e, consequentemente, anular a sentença recorrida, devendo os autos serem remetidos à Justiça do Trabalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.